Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709483-46.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAMILA VASSALO DE SOUSA, ROBSON SANTOS DE SOUSA RECORRIDAS: IVANILDE PEREIRA VIEIRA, SOLANGE GUEDES MADEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais e morais. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE veículo utilizado como meio de pagamento em negócio de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. rescisão CONTRATUAL DISCUTIDA no processo originário. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, no processo originário, não pleiteada restituição do veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10), fazendo-se necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. 2. "O magistrado fundamentou que não há plausibilidade nas alegações do recorrente, sendo necessária 'melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa'. 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '( ) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. ( )' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de tutela de urgência, consubstanciada no bloqueio judicial do veículo dado como parte de pagamento da compra do lote em discussão até decisão final do feito, por ser medida indispensável para assegurar o resultado útil do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 2 Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)” (AgInt no AREsp 1533250/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025